Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-39.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Os elementos dos autos revelam que a autora não figurou como locadora no contrato de locação. Ausência de prova da partilha de bens do de cujus, a autorizar a tutela do direito pela herdeira. Improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Validade do pagamento feito de boa-fé (não elidida pelas provas do processo) ao credor

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Os elementos dos autos revelam que a autora não figurou como locadora no contrato de locação. Ausência de prova da partilha de bens do de cujus, a autorizar a tutela do direito pela herdeira. Improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Validade do pagamento feito de boa-fé (não elidida pelas provas do processo) ao credor putativo, nos termos do art. 309 do Cód. Civil. Despejo prejudicado, haja vista a devolução do imóvel pelo réu. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.